Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700022-70.2022.8.07.0003 APELANTE: FERNANDO EDUARDO MARINHO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de 6 meses e 20 dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares, no momento em que foi abordado em patrulhamento de rotina. 2. Recurso tempestivo (Id. 40357825). Contrarrazões apresentadas (Id.40357828). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 41030467). 3. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida por policiais militares que, em cumprimento de dever, efetuaram a necessária abordagem do apelante. 4. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Logo, inexiste violação a preceitos constitucionais e ofensa direta à Constituição da República Federativa do Brasil. Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019). 5. Não há nulidade em oitiva de policial em testemunho prestado por videoconferência quando informado a se retirar da sala antes das declarações de outra testemunha. Ademais, nota-se no vídeo que o seu ingresso na sala virtual somente foi possível após admissão pela secretária de audiência. Incomunicabilidade das testemunhas preservadas. Nulidade afastada. 6. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP 15/2022-0 15a DP e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Além disso, foram corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. 7. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017. 8. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como "filhos da xxxx" e "desgraçados". 9. Ademais, mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. 10. Nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". Na hipótese, contudo, verifica-se que o réu/apelante é reincidente, não fazendo jus ao regime pleiteado. Precedentes: Acórdão 1400562, 07035742120198070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022 e Acórdão 1163904, 20170610000362APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019. 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660661, 07000227020228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, XLVI, LVII e LXIII, da CF. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal